Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716190-14.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: ALINE DE QUEIROZ STIVAL BARBOSA AGRAVADOS: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO ALINE DE QUEIROZ STIVAL BARBOSA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, ao argumento de que foram preenchidos os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016